Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA-BASE REAJUSTADA. FIXADO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, é possível suprir o exame pericial por outros meios de prova, especialmente porque o rompimento de obstáculo, consistente na deterioração da porta de acesso a bar, não demanda conhecimento técnico para ser constatado. Assim, levando em conta que a testemunha afirmou que houve o arrombamento, não há dúvida sobre a incidência da referida majorante. Além disso, tratando-se de estabelecimento comercial, resta superada a necessidade de perícia, tendo em vista a necessidade de conserto célere da porta de entrada, a fim de evitar maiores prejuízos ao comerciante vítima do furto.

2. Não se pode olvidar que a palavra dos policiais sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando corroboradas com todas as provas acostadas nos autos.

3. Descabida a argumentação de ausência de provas quanto a materialidade do furto ocorrido no apartamento de uma das vítimas, sobretudo se o réu foi visto por policiais dentro do imóvel tentado furtar outros objetos da vítima. Ademais, durante o prazo que o agente solicitou reforço policial para capturar o denunciado, houve tempo suficiente para se desfazer do numerário, a fim de se livrar de mais um flagrante.

4. Em regra, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu verificada na primeira fase da dosimetria. Aumento em proporção superior demanda fundamentação concreta e específica. Dosimetria reajustada.

5. Tratando-se de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

6. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até que seja demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. No caso, como foi fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, determina-se a transferência do réu para estabelecimento compatível com o regime imposto, para cumprimento da prisão preventiva.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para [a] reduzir a pena do réu para 3 (três) anos 3 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato; e [b] determinar que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena.